Tribunal: TJSP
Processo: 2210132-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião. Pedido para reintegração na posse do Imóvel e fixação de aluguéis, sob alegação de ser a posse precária, pois oriunda de Contrato de Locação. Necessidade e urgência da medida não caracterizadas. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não preenchidos. Efeito ativo indeferido, ausentes os requisitos contidos no artigo 995, parágrafo único, c.c. o artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião. Pedido para reintegração na posse do Imóvel e fixação de aluguéis, sob alegação de ser a posse precária, pois oriunda de Contrato de Locação. Necessidade e urgência da medida não caracterizadas. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não preenchidos. Efeito ativo indeferido, ausentes os requisitos contidos no artigo 995, parágrafo único, c.c. o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Decisão que demanda a dilação probatória na Origem. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210132-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é agravante MARIA
LUIZA
SILVA
FERNANDES,
é
agravado
ALTEMAR
APARECIDO
GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210132-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13842
AGRAVO No: 2210132-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARIA LUIZA SILVA FERNANDES
AGRAVADO: ALTEMAR APARECIDO GONÇALVES
COMARCA: AMPARO
JUIZ “A QUO”: ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Usucapião.
Pedido para reintegração na posse do Imóvel e fixação de
aluguéis, sob alegação de ser a posse precária, pois oriunda
de Contrato de Locação. Necessidade e urgência da medida
não caracterizadas. Requisitos do art. 300 do CPC/2015 não
preenchidos. Efeito ativo indeferido, ausentes os requisitos
contidos no artigo 995, parágrafo único, c.c. o artigo 1.019,
inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Decisão que
demanda a dilação probatória na Origem. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fl. 159 dos Autos principais, que nos Autos da “Ação de Usucapião”, indeferiu o
pedido liminar de reintegração na posse e arbitramento de aluguéis, considerando a
controvérsia instalada acerca da propriedade, anotando-se que restou incontroverso
que os Requerentes há muito tempo habitam o Imóvel objeto da Lide sem qualquer
contraprestação locatícia.
Inconformada, a Agravante sustenta, em síntese, estarem presentes
os requisitos para concessão da tutela antecipada previstos no Art. 300 do CPC/15.
Afirma ser a Inventariante e herdeira do Imóvel discutido.
Aduz que o Agravado confessou que no ano de 1985 os Genitores
do Requerente, Sr. Altemar Gonçalves e Sra. Albertina Piassa Gonçalves, efetuaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210132-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contrato de Locação com a neta do proprietário, Sra. Maria Luiza Silva Fernandes,
por intermédio da administradora do Imóvel, a Sra. Lourdes L. A. Silveira.
Aponta o Contrato de Locação de fls. 83/85.
Afirma ter o Agravado admitido que no ano de 2000, o Requerente
se casou, ocasião em que sua genitora lhe transferiu a posse e os direitos sobre o
Imóvel, a fim de que o Requerente constituísse o lar de sua família.
Narra que a mãe do Agravado, Albertina Piassa Gonçalves, e
também locatária, é viva e reside com o filho na mesma residência.
Assevera ter a mãe do Agravado deixado de pagar o aluguel, e após
ser contatada pela Agravante, por algumas vezes, alegou impossibilidade de pagar
por estar viúva e adoentada.
Conclui que a posse advinda de relação locatícia é precária, não
gerando posse “ad usucapionem”.
Pede a sua reintegração na posse do Imóvel e a fixação de aluguéis.
Por fim, requer a reforma da r. Decisão hostilizada.
Recurso tempestivo, processado regularmente, sem o efeito ativo
pleiteado (fl. 13) e com apresentação de Contraminuta (fls. 16/18), bem como com
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 23/26) pelo não provimento do
Agravo.
É o breve Relatório.

Respeitado profundamente entendimento diverso, o Recurso
interposto pela Agravante não comporta provimento, devendo a bem lançada Decisão
ser mantida na íntegra pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Em suma, sustenta a Agravante ser precária a posse sobre o Imóvel
objeto da Lide, posto que a sua ocupação decorre de Contrato de aluguel, o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210132-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
restou inadimplido pelos locatários.
Conclui, portanto, ser a posse precária, não dando ensejo à
usucapião, pelo que pleiteia a sua reintegração na posse e a fixação de aluguéis.
Nota-se que o Agravado se encontra na posse do Imóvel desde
10/03/1985 (fls. 83/85 dos Autos principais).
Contudo, na Lide há muitos fatos intrincados e complexos, de
modo a ser impossível tomar qualquer decisão quanto à sorte do Imóvel.
Se ele deve ou não ser usucapido, só um Juízo probatório detalhado
poderia chegar à conclusão acertada.
Portanto, descabida a interferência judicial nesta sede perfunctória,
para determinar a reintegração da Agravante na posse do Imóvel, bem como a
fixação de aluguéis.
Necessidade e urgência da medida não caracterizadas. Requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil não preenchidos.
Sopesados os argumentos da Agravante, indefere-se o efeito ativo
pleiteado no Agravo de Instrumento, pois ausentes os requisitos contidos no artigo
995, parágrafo único, c.c. o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido é o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fl. 25):
“A Agravante, portanto, não se desincumbiu de comprovar os
requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil que estabelece
que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do Processo”. Isto porque, no Juízo de
cognição sumária, inexiste prova do fumus boni iuris, na medida
em que por um longo período não houve oposição à posse.
Ademais, a Ação de Usucapião é inadequada para a proteção
possessória pleiteada. Dentro desse contexto, depreende-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210132-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não há justificativa para a reforma da r. decisão.”
Com efeito, não merece acolhida a pretensão da Agravante, posto
que suas alegações requerem uma análise mais detida dos Autos, sob o crivo do
contraditório.
Diante de tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
De rigor a manutenção da Decisão agravada, tal e qual como
lançada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
PENNA MACHADO
Relatora